Tribunal: TJES
Processo: 5011649-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011649-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: GIL EGIDIO DA SILVA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5011649-59.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
GIL EGIDIO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO LEGAL. ASTREINTES E DANOS MORAIS DETERMINADOS DENTRO DE DITAMES RAZOÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O autor ingressou com a ação de declaração de ausência de débitos em relação ao banco requerido, ante a cobrança de valores contraídos pela empresa da qual ele foi sócio. Requer a retirada do seu nome do cadastro de proteção bem como danos morais por negativação indevida.

O pleito autoral veio a ser julgado procedente.

Irresignado, o banco apresentou recurso, pleiteando a reforma da sentença, com base nos seguintes fundamentos: i) impossibilidade de inversão do ônus da prova; ii) inexistência de ilícito; iii) inaplicabilidade de astreintes, bem como não razoabilidade do prazo de 48 horas para cumprimento; iv) minoração dos danos morais e da multa.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ao apreciar o feito o Juízo
a quo
se manifesta no sentido de acolher a prescrição,
in verbis
:

Discute-se neste processo a regularidade da cobrança de valores pelo Requerido em face do Autor.

Sustenta o Requerente que está sendo cobrado dele uma dívida prescrita, com vencimento no ano de 2010 e que não foi objeto de ação judicial até o presente momento.

O Requerido, por sua vez, afirma que houve a renovação do prazo prescricional desse contrato, não tendo decorrido o prazo prescricional.

Contudo, não logrou o Requerido se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), deixando de comprovar que tenha havido renovação do prazo prescricional para cobrança de valores indicados no contrato de ID15630421.

Não tendo havido a renovação do prazo prescricional e já tendo decorrido o prazo de 12 anos desde o vencimento da obrigação do Autor na qualidade de fiador, prazo em muito superior ao previsto no artigo 205, §5, CC.

Dessa forma, declaro prescrito o débito exigido pelo Requerido em face do Autor e, portanto, declaro a inexistência de débito do Requerente em face do Requerido quanto ao objeto deste processo.

Determino que o Requerido retire a negativação do nome do Autor no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de competência deste Juízo.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta do Requerido de negativar indevidamente o nome do Autor é suficiente para violar direito da personalidade desse, especialmente a honra, razão pela qual condeno o Requerido a indenizar o Autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o prazo de negativação indevida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
torno sem efeito a decisão de ID14857525 na parte que determinou a inclusão da empresa ACTUS no polo passivo da presente ação..

Rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar prescrito o débito exigido pelo Requerido em face do Autor e, portanto, declaro a inexistência de débito do Requerente em face do Requerido quanto ao objeto deste processo.

Determino que o Requerido retire a negativação do nome do Autor no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de competência deste Juízo.

Condeno o Requerido a indenizar o Autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ao contrário do que foi esposado pelo recorrente não houve inversão do ônus da prova com base no código consumerista. O ônus da prova pode ser distribuído de forma diversa, como estabelece, art. 373, §1º, CPC, tendo sido esse o fundamento jurídico para a inversão do ônus, que é sabidamente possível diante da verossimilhança e hipossuficiência constatada diante do caso em concreto.

[...] PRESCRIÇÃO QUE PODE IMPEDIR OU CONDICIONAR O JULGAMENTO DE MÉRITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE PODE DIRECIONAR O JULGAMENTO DO PEDIDO.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO E DA APELAÇÃO. ART. 946, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO TANTO NAS HIPÓTESES DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO NAS DEMAIS MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA.
[...]
"a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, § 1º, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente.
" (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

Assim, compreendo que laborou com acerto juízo primevo ao fazer a inversão do ônus da prova no presente caso.

Quanto a prescrição acolhida entendo por irreparável o comando sentencial. O contrato de ID 4230264 estabelece como data de vencimento 18/05/2010, assim, posto que foi ultrapassado o prazo superior ao determinado no art. 206, CC, isto é, o autor foi incluído no cadastro de proteção de crédito em 17/01/2022, como se extrai do documento de ID 4230248, notório é o largo espaço temporal. Com isso, a medida que se impõe é a declaração da prescrição, posto que não foi demonstrado qualquer fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

No que se refere aos danos morais, concluo que restaram configurados os fatos ensejadores desta indenização. Antes de fazer a negativação dos sócios era dever da requerida observar a situação do débito (liquidez, certeza e exigibilidade). Não tendo cumprido o seu dever de cuidado surge o dever de indenizar (art. 186 e 927, CC).

Nesta seara, ainda, mostra-se adequado e plenamente cabível a aplicação de multa diante de possível descumprimento da obrigação de fazer imposta ao requerido. As astreintes nada mais são do que um meio judicial de garantir a observância da Decisão judicial (art. 537, CPC).

Dessa forma o recorrente não foi exitoso ao tentar desconstituir o ato objurgado, como a jurisprudência reconhece por cabível e razoável.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MULTA FIXADA PARA ORDEM RELACIONADA À EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À PERIODICIDADE DA MULTA E AO
PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. VALOR FIXADO QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO. [...]3) A multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem emanada na origem, de abstenção/exclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de um meio coercitivo, cujo escopo é forçar a parte a cumprir a obrigação, razão pela qual é fixada como forma de garantir a efetividade da determinação judicial, com o atingimento do resultado prático almejado. 4) Ademais, o valor fixado pelo juízo a título de multa diária, consolidada em 30 dias, não se mostra abusivo, pois observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não destoando dos valores fixados em situações análoga. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 51702189720228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-11-2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MULTA (ASTREINTES) FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Infere-se, portanto, como consignado pela Corte de origem, que a demanda originária foi proposta em 6/5/2014, tendo sido deferida a antecipação de tutela naqueles autos para que o serviço fosse instalado no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, restando, ao final confirmada a tutela deferida e procedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Verifica-se que, com o trânsito em julgado, iniciou-se a execução de astreintes promovida pela agravada por descumprimento da obrigação imposta judicialmente. Dessa forma, a despeito de a agravante tentar o acautelamento de mídia a fim de comprovar a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, esgotou-se a possibilidade de rever a matéria revestida dos efeitos preclusivos da coisa julgada, evidenciando o acerto da decisão ora vergastada.

4. A questão central ora discutida está relacionada tão somente se o montante devido em razão das astreintes atende ao critério da razoabilidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 do STJ, o que não ocorre, na espécie, visto tratar-se de execução de multa por descumprimento injustificado de ordem judicial por parte do ora recorrente.[...]
8. Recurso Especial não provido.(STJ, REsp n. 1.781.575/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

No tocante à razoabilidade dos danos morais e do
quantum
determinado para as astreintes o pleito recursal não prospera. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais e astreintes no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), não se mostram desarrazoados, devendo ser mantidos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)